Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705410-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE ALUGUERES. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRÉDIO ALUGADO À POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL NÃO DESOCUPADO INTEGRALMENTE. DEVOLUÇÃO DO EDIFÍCIO. VISTORIA. ENTREGA DAS CHAVES. VIDRO TRINCADO. SISTEMA DE CÂMERAS. Se restou demonstrado que a parte autora, locadora do edifício, continuou ocupando o imóvel por mais de dois meses, após a assinatura do contrato de locação não residencial, em concomitância com a Polícia Civil do Distrito Federal, e que a locadora, após desocupar integralmente o imóvel, emitiu nota fiscal com valor proporcional, indicando claramente que não cobrou o valor relativo ao período em que ambas as partes dividiram o imóvel, com notícia inclusive de rateio das contas de água e luz, não faz sentido querer vir a juízo pleitear alugueres a contar da assinatura do contrato, sobretudo quando há previsão no projeto básico, que integra o contrato, indicando que o bem deve estar desocupado, o que só ocorreu posteriormente. Admitir raciocínio diverso implicaria em ofensa ao princípio da vedação do comportamento contraditório, especialmente quando ficou indene de dúvidas que a locadora, sabedora do ônus do qual ainda não havia se desincumbido (desocupação integral do edifício), levou quase dois anos, a contar da assinatura da avença, para cobrar os mencionados alugueres. O imóvel não foi devolvido na data inicialmente acertada entre as partes em decorrência de conduta praticada pela autora, que, no mesmo dia, decidiu não comparecer, para realizar a vistoria e receber as chaves. O fato de o bem – um prédio com cinco pavimentos – ter um vidro trincado e um sistema de câmeras que ainda estava na posse da PCDF não configura justa causa para se pleitear o recebimento de aluguel, para prazo além daquele inicialmente convencionado entre as partes, especialmente porque esses dois itens – de menor relevância – foram reparados e devolvidos, respectivamente, sem comprovação de que essas questões tenham impossibilitado nova locação ou a própria utilização da res pela própria autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 80, inciso IV, da Lei 8.666/1993, e 884 do Código Civil, argumentando que a recorrida (Polícia Civil do Distrito Federal) ocupou parcialmente o imóvel locado nos meses de agosto e setembro de 2017, mas não efetuou o pagamento integral ou parcial da locação, razão pela qual restou configurado o enriquecimento ilícito daquela. Por fim, requer que, caso seja constatado eventual vício ou ausência de algum documento exigível, seja a recorrente intimada para saná-lo, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Pede que todas as futuras publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 34215898). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1884002/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 80, inciso IV, da Lei 8.666/1993, e 884 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). No que se refere ao requerimento de intimação para sanar eventual vício ou ausência de algum documento exigível no processo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, tendo em vista que não foram outorgados poderes a ele pela recorrente, conforme procuração de ID 30446268, e substabelecimentos de IDs 30447688 e 30447722. Indefiro, também, o mesmo pedido em relação ao escritório de advocacia AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, em razão da impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025